Tribunal: TJMT
Processo: 1022926-38.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022926-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), RUBENS GOMES PEREIRA - CPF: 101.403.091-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), CLAUDOMIRO RIBEIRO DA ROCHA (VÍTIMA), JUCELIA BASILIO DA SILVA - CPF: 353.595.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE ADEQUADA TUTELA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA DA SUPOSTA VÍTIMA COM MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada se a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão ministerial de primeiro grau e recebida pelo Juízo singular.

Embora a reprovabilidade do crime doloso contra a vida seja inquestionável, ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva quando as circunstâncias fáticas não indicam a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação, notadamente por se tratar de conduta tentada, praticada em contexto de desentendimento pontual e consumo excessivo de bebida alcóolica, por pessoa inserida socialmente, sem indicativo de premeditação e/ou inimizade anterior, sendo suficientes
à tutela da ordem pública a imposição de medidas cautelares ao paciente, especialmente ao considerar as condições subjetivas favoráveis do paciente e seu estado de saúde [portador de HIV e cego de um dos olhos].

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rubens Gomes Pereira
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do crime de homicídio simples tentado, previsto no artigo 121,
caput
, combinado com ao artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o inquérito policial foi concluído no dia 8 de agosto de 2024 e até a data da impetração [20 de agosto de 2024] não havia sido oferecida a denúncia, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta, outrossim, que
não se justifica a segregação cautelar do paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais,
destacando que ele “
é réu

primário, não possui antecedentes criminais, tem dois filhos menores, possui endereço fixo, trabalho lícito e não apresenta qualquer risco a sociedade
” (
sic
), além de ser portador de HIV.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas

(Id. n. 233673659).

Junta documentos (Ids. n. 233673663 a 233673681).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. n. 233927684).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 234174665).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 239327193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Rubens Gomes Pereira
, ora paciente,
encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do
crime de homicídio simples tentado, previsto no artigo 121,
caput
, combinado com ao artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que o inquérito policial foi concluído no dia 8 de agosto de 2024 e até a data da impetração [20 de agosto de 2024] não havia sido oferecida a denúncia, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Argumenta, outrossim, que
não se justifica a segregação cautelar do paciente, notadamente à luz de seus predicados pessoais,
destacando que ele “
é réu

primário, não possui antecedentes criminais, tem dois filhos menores, possui endereço fixo, trabalho lícito e não apresenta qualquer risco a sociedade
” (
sic
), além de ser portador de HIV.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a concessão do
writ
é a providência que se impõe.

Em 2.8.2024,
o paciente foi preso em flagrante por ter tentado matar Claudomiro Ribeiro da Rocha, após atrito verbal, com 2 golpes de faca que lhe atingiram no punho e na cabeça.

Na audiência de custódia realizada no mesmo dia, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“(...) O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato – periculum libertatis – decorre da gravidade do ilícito praticado pelo acusado, deixando a vítima com ferimento grave no punho e na cabeça, inclusive se vangloriando do que fez, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Existe perigo concreto decorrente da pratica de crime doloso contra a vida, por ora, tentado, o qual foi realizado com violência a pessoa e em Município pequeno, o que reforça a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração.

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – CPP, arts. 282, II c/c 310. (...)

Não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do CPP, art. 318. Isso posto, CONVERTO a prisão em flagrante de
RUBENS GOMES PEREIRA
(...) EM PRISÃO CAUTELAR PREVENTIVA – CPP, arts. 310, II c/c 312 - e DETERMINO que providencie a expedição e o “registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça” - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões - BNMP - CPP, art. 289-A. (...)”
(Id. n. 164423608;
sic
)

Em 19.8.2024, o paciente foi denunciado por tentativa de homicídio simples nestes termos:

“(...) FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C.C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP):

Consoante o incluso inquérito policial, no dia 02/08/2024, por volta das 10h00min, na Avenida Brasil, em frente ao Bar do Adilson, na cidade de Nova Brasilândia/MT, o denunciado RUBENS GOMES PEREIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com animus necandi, tentou matar a vítima Claudomiro Ribeiro da Rocha com golpes de faca, causando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico (Id. 164996202, 164996205 e 164996206), somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida por populares e conseguiu fugir do local.

DINÂMICA DOS FATOS:

Consta no vertente caderno investigativo que na manhã do dia 02 de agosto de 2024, a vítima Claudomiro Ribeiro da Rocha chegou até o Bar do Adilson, localizado na Avenida Brasil, em Nova Brasilândia/MT, onde encontrou o denunciado e passaram a ingerir bebidas alcoólicas juntos.

Após algum tempo, eles começaram a discutir por motivos de pouca relevância. Nesse momento, o denunciado insultou a mãe da vítima e lhe deu um tapa no rosto. Quando a vítima reagiu, o denunciado, em posse de uma faca, avançou contra ela.

Na tentativa de se defender dos golpes, a vítima colocou o braço à frente do corpo, sofrendo um corte profundo neste membro. Em seguida, o denunciado desferiu mais um golpe, que atingiu o lado esquerdo do rosto da vítima, causando um corte extenso atrás da orelha.

O denunciado apenas não consumou seu intento porque os populares que estavam no local intervieram, segurando-o, e prestaram socorro à vítima, que foi encaminhada ao hospital. (...)”
(PJE N.U 1001192-56.2024.8.11.0024).

A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada, visto que a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão ministerial em 19 de agosto de 2024 e recebida pelo Juízo singular no dia seguinte (PJe N.U 1001192-56.2024.8.11.0024)

Por sua vez, em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do
fumus comissi delicti
, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, considerou a gravidade do crime, extraída do modo de execução do delito [paciente teria desferido 2 golpes de faca contra a vítima, resultando em “
ferimento grave no punho e na cabeça, inclusive se vangloriando do que fez
”
(
sic
)].

Todavia,
as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade da conduta do paciente a ponto de justificar a sua custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física da vítima.

Isso porque, a tentativa de homicídio ocorreu em contexto de consumo excessivo de bebida alcóolica e desentendimento ocasional [discussão porque um teria ofendido/desrespeitado a mãe do outro], inexistindo qualquer referência de que o paciente e a vítima possuíam conflitos pretéritos. Ao contrário, a vítima afirmou, em sede policial, que ambos eram amigos e estavam bebendo juntos em um bar, oportunidade na qual iniciaram a discussão.

Outrossim, o crime não foi praticado por meio cruel, o paciente é primário,
não ostenta registros criminais pretéritos, tem endereço certo [Fazenda Barro Vermelho, situada no Núcleo Bandeirantes Paulista ou “Fica Faca”, na região do Lote 11, Município de Nova Brasilândia/MT] e profissão definida como lavrador, tendo apresentado declarações de que presta serviços na “Fazenda Arco Íris”, de propriedade de Nilton Arlindo da Silva (Id. n. 233673672), e está sendo assistido, há 2 anos, pelo programa AteG – Assistência Técnica e Gerencial no campo, que se trata de um serviço oferecido ao produtor rural brasileiro pelo SENAR [Serviço Nacional de Aprendizagem Rural] com foco na geração de renda, melhoria da produção e na gestão rural de forma educativa (Id. n. 233673670).

Somam-se às circunstâncias do ato criminoso e aos predicados pessoais do paciente, o seu atual estado de saúde [portador de HIV e cego de um dos olhos – Id. n. 241021164], que também deve ser sopesado para avaliar a necessidade da segregação preventiva, como medida excepcional.

Com efeito, embora a reprovabilidade do crime contra a vida seja inquestionável, ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva no caso concreto, visto que as circunstâncias fáticas não indicam a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação, notadamente por se tratar de conduta tentada, praticada em contexto de desentendimento pontual e consumo excessivo de bebida alcóolica, por pessoa inserida socialmente, sem indicativo de premeditação e/ou inimizade anterior.

Em situação análoga, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA [NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA] PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DO DISTRITO DA CULPA [PARA ZONA RURAL] – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OUTRAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CUSTÓDIA QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – EFICÁCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

Ponderados os fundamentos da prisão preventiva, as circunstâncias do fato, o encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri, a confissão extrajudicial do paciente e as suas condições pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.”
(HC N.U 1022078-85.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 25.10.2023)

Nesse contexto, mas sem ignorar, por outro lado, a necessidade de se resguardar a incolumidade física e psicológica da vítima, sobretudo a fim de evitar a escalada de comportamentos perniciosos, reputo suficientes, à tutela da ordem pública, a imposição das seguintes medidas cautelares ao paciente:

I – comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar suas atividades;

II – manutenção de endereço atualizado nos autos;

III – proibição de se aproximar da vítima
Claudomiro Ribeiro da Rocha, a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, e de manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como
WhatsApp
;

IV – recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

V –
não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

VI – não se envolver em outro fato ilícito.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva de
Rubens Gomes Pereira
pelas medidas cautelares acima especificadas, devendo a impetrada ser imediatamente cientificada deste acórdão para que expeça alvará de soltura em favor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024